Tribunal: TJMT
Processo: 0002344-71.2018.8.11.0088
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002344-71.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 789.497.341-68 (APELADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002344-71.2018.8.11.0088

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – GRAU DE REPERCUSSÃO – ART. 3º, §1º, II DA LEI 6.194/74 –SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir o grau de repercussão do segmento orgânico acometido, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário (art. 3º, §1º, II da lei 6.194/74), o que somente é possível através de laudo pericial especifico, consoante perícia já realizada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada por
JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do acidente (10/01/2017), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a seguradora alega, preliminarmente, que ao se manifestar acerca da perícia realizada no curso do processo, demonstrou a necessidade de esclarecimentos do perito subscritor do laudo pericial oficial, requerendo para tanto a sua intimação, o que não fora considerado pelo MM. Juiz
a quo,
o qual julgou antecipadamente o mérito, sem oportunizar o esclarecimento relativamente à questão apontada, em evidente cerceamento do direito de defesa

da parte recorrente, ferindo os princípios constitucionais e basilares da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, visto que a condenação não guarda relação com o laudo pericial elaborado, devendo haver a classificação da lesão em residual (10%), leve (25%), moderada (50%) ou grave (75%), em atenção ao art. 3º, §1º, II da lei 6.194/74.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 172131425).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 10/01/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – Cerceamento de defesa.

A seguradora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o pedido expresso para que o perito complementasse o Laudo Pericial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização correspondente à “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
” no percentual integral de 70%, contudo, deveria haver a classificação da lesão em
residual
(10%),
leve
(25%),
moderada
(50%) ou
grave
(75%), conforme disposto no inciso II do artigo 3º da lei 6.194/74.

Pois bem.

Ressalte-se que nas ações que versam acerca da indenização do seguro DPVAT, resta imprescindível a realização de perícia médica judicial a fim de atestar o grau de invalidez do segurado, nos termos do art. 3º da Lei 6.194/74 e da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

II – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (...)”

Súmula 474 do STJ:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da complementação da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Isto porque, restou consignado na própria perícia de ID. 172130093:

QUESITOS A SEREM RESPONDIDOS PELO PERITO

f) Queira o Sr. Perito informar se a vítima foi submetida a 1-atarnentos médicos capazes de minimizar o dano e, ainda, se há possibilidade de minimização do dano por tratamento conservador ou por intervenção cirúrgica?

O autor foi submetido a tratamento cirúrgico, com objetivo de minimizar ou reparar o dano causado pelo acidente no dia 10/01/2017,
é necessário a avaliação de médico ortopedista especialista em pé e tornozelo.

[...]

QUESITOS SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

5) De acordo com a tabela anexa da Lei11.945/2009, qual o percentual da perda funcional da parte autora em face da (s) lesão (es) ocasionada (s) em decorrência do sinistro?

Segui tabela abaixo da Lei 11.945/2009

[TABELA]

Não há como definir ou predizer o percentual da perda funcional do membro inferior esquerdo, segundo tabela anexa da Lei11.945/2009.

9) Queira o Sr. Perito esclarecer, com base na ciência médica e na sua experiência profissional, em quanto tempo em média desde a data do acidente esse tipo de invalidez se consolida como permanente?

Para essa pergunta e necessário uma avaliação de médico ortopedista especialista em pé e tornozelo para melhor esclarecimento.”

A seguradora pugnou pela complementação da perícia “
para que esclareça acerca de suas conclusões, e as adéque ao texto da Lei n. 6.194/74, [...], bem como a possibilidade de substituição do profissional, consoante Art. 468.” (ID. 172131402).

Portanto, constata-se que o juízo
a quo
sentenciou o feito sem qualquer conclusão que conste o grau de repercussão da lesão.

Assim, em se tratando de matéria de fato, mister se faz a produção da prova pretendida, objetivando o esclarecimento necessário, cuja produção é útil ao deslinde do litígio e para a formação do convencimento sobre a questão controvertida, restando prejudicado o exame das demais questões envolvendo o mérito da causa.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO – AÇÃO IMPROCEDENTE – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRESIGNAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E POR CONSEGUINTE DE PROVAS PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU DAS LESÕES – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir se a beneficiária é portadora de incapacidade permanente total ou parcial e, em caso positivo, seu grau, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade da beneficiária, o que somente é possível através de laudo pericial.”

(TJMT – RAC
133452/2014
, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LAUDO NÃO ELUCIDATIVO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. SENTENÇA NULA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I – [...] Conclui-se, portanto, que a sentença encontra-se eivada de vício porquanto fundamentada em prova inexistente nos autos, razão pela qual se impõe a sua anulação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, II, do CPC. VII – Outrossim, quanto à prova pericial produzida nos autos, conforme aduzido alhures, entendo que descabe ao perito aferir a existência ou não de nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão a ser analisada, tendo em vista que a apreciação da comprovação do nexo de causalidade deverá ser realizada pelo julgador conforme o cotejo probatório existente nos autos. A perícia médica judicial serve para trazer elementos técnicos ao feito, de forma a auxiliar o juízo. VIII – Desta feita, tendo em vista que a sentença impugnada fundamentou-se em prova pericial inexistente nos autos, e o laudo pericial produzido tratar-se de prova inconsistente, mister se faz a cassação do decisum para que haja o regular prosseguimento do feito com a realização de nova perícia. IX – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-CE - AC: 01513644720188060001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/06/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

Assim, deve ser determinada seja designada nova perícia para a especificação efetiva do grau de incapacidade da parte autora, consoante determina o art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para as devidas providências.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023